Tribunal: TJMT
Processo: 1011134-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011134-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ANIELO FERNANDES - CPF: 025.736.777-29 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIETO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DA ARGUMENTO NOVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A parte recorrente objetiva a reforma da decisão agravada, limitando-se a reproduzir as razões do agravo de instrumento, sem trazer qualquer argumento novo para o debate. Com efeito, conforme já examinado na decisão agravada, não se observou a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANIELO FERNANDES
a fim de obter reforma da decisão monocrática que indeferiu a justiça gratuita, por entender que a remuneração do agravante bem como seu patrimônio, se mostra suficiente para proceder pelo pagamento das custas processuais, argumenta que foi desconsiderado pelo r. Relator que o recolhimento de tais despesas são superiores ao valor percebido mensalmente pelo autor.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.

O Agravante insiste na tese de que
“independente da remuneração percebida pelo recorrente ou de seus bens patrimoniais, é plenamente possível que seja deferido a gratuidades desde que este comprove que não possui meios suficientes para suportar o recolhimento de alta monta decorrente das custas de distribuição.”

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática recorrida.

Decorreu o prazo do Agravado sem apresentação das contrarrazões. (ID 60079962).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente agravo interno visa a reforma da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Colha-se o disposto na decisão monocrática proferida: “
Ademais, embora tenha juntado diversos boletos de despesas, estes não são suficientes para reconhecer que o agravante não tem condições de arcar com as custas processuais. Somado a isso, o recorrente percebe remuneração acima de 5 (cinco) salários mínimos.”

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravante objetiva a reforma da decisão agravada, limitando-se a reproduzir as razões do agravo de instrumento, sem trazer qualquer argumento novo para a contenda.

Denota-se, pois, que a decisão agravada examinou todos os pontos de inconformidade da parte agravante e, portanto, imprescindível para que haja aprofundamento na análise meritória aguardar as informações que serão prestadas pela autoridade coatora, ora agravada

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”
(TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020